Tribunal: TJMT
Processo: 0001332-55.2009.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001332-55.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reserva legal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADILSON MATSCHINSKE - CPF: 874.962.671-04 (APELADO), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TCC – AMBIENTAL – PEDIDO DE DESONERAÇÃO DE RESERVA LEGAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo evidente o descumprimento da obrigação contraída no TCC, e ausente conclusão da análise do pedido de compensação ambiental, posteriormente realizado pela parte que visa sua efetivação, revela-se prematura a extinção do feito executivo por ausência superveniente de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
A
ção de Execução de Obrigação de Fazer

ajuizada contra ADILSON MATSCHINSKE (proc. n. 0001332-55.2009.8.11.0082), julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir superveniente, condenando o Réu/Apelado, contudo, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz do princípio da causalidade.

Em suas razões aduz que “
não houve qualquer prorrogação da obrigação com a emissão do Parecer Técnico, tampouco ausência de interesse de agir superveniente. Pelo contrário, as medidas adotadas pelo Apelado decorreram diretamente do ajuizamento da presente ação, que buscou compeli-lo a cumprir a obrigação assumida perante o órgão ambiental
”, sendo a existência do parecer técnico “
mera decorrência dos trâmites de verificação da adequação da área apresentada para compensação
”.

Afirma que “
como não foi concluída a análise do processo de compensação, e não houve a finalização do Termo de Compromisso que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural, em cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que “
seja dado prosseguimento à ação de execução de obrigação de fazer, até que se ateste o integral cumprimento do título exequendo
”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 100975489.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 107701491, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução de Obrigação de Fazer contra ADILSON MATSCHINSKE com intuito de cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação n. 1.252, firmado pelo Apelado com a FEMA/MT em 16/03/2004, por meio do qual se comprometeu a apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, projeto de compensação de área de reserva legal, pela modalidade de desoneração, ante a existência de área degrada em sua propriedade rural.

Após o devido trâmite processual, entendeu por bem o juízo
a quo
julgar extinta a execução, por perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão de parecer técnico pela SEMA/MT, que reconheceu a aprovação da área para compensação, “
sendo que a conclusão do processo de Desoneração da Reserva Legal ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento
”.

Irresignado, interpôs o ente estatal o presente apelo visando a continuidade da ação de execução.

E razão lhe assiste.

De fato, a emissão de parecer técnico decorrente do pedido de compensação ambiental decorre do próprio trâmite do respectivo processo administração para verificação de sua adequação, o qual ainda não foi finalizado.

Nesse viés, sendo evidente o descumprimento da obrigação contraída no TCC, e ausente conclusão da análise do processo de compensação que visa sua efetivação, revela-se prematura a extinção processual por suposta ausência superveniente de interesse de agir.

Como pontuado no parecer ministerial, “
não é possível reconhecer a regularização da situação junto a SEMA/MT sem a finalização do processo de desoneração de reserva legal, pois, não há nenhuma comprovação do cumprimento integral da referida compensação ambiental
”.

Não por outra razão, o Recorrente, após a elaboração do parecer técnico n.180/CUCO/SUB/SAGA/SEMA-MT, requereu a suspensão processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para comprovação do andamento/conclusão do processo de desoneração por reserva legal, como inclusive, já havia feito anteriormente nos autos, em pedidos acolhidos pelo juízo.

Em verdade, o cenário dos autos indica que o sobrestamento da marcha processual se revela medida mais adequada, como forma de melhor tutelar o interesse público e ambiental.

A propósito,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO – FATO SUPERVENIENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, de dilação de prazo ou a suspensão do cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes. 2. Na espécie, é incontroversa a responsabilidade da agravante em cumprir com as obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso de Conduta - TAC celebrado com o exequente-agravado. 3. Ocorre que se afigura relevante a alegação da executada-agravante no sentido de que o local deverá novamente ser fiscalizado pela SEMADUR, posto que a Fundação arrendatária irá instalar no local uma clínica de psiquiatria – Clínica Carandá –; ou seja, uma atividade completamente diversa da praticada pela agravante, a qual era de hotelaria e realização de eventos, podendo, assim, haver obras de adequação e acessibilidade totalmente distintas daquelas impostas no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes. 4. Assim, tenho que é cabível a suspensão do cumprimento do TAC até ser verificado pelo órgão competente as adaptações que deverão ser efetuadas no local com a abertura da clínica psiquiátrica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1404295-56.2021.8.12.0000,

Campo Grande,

3ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 31/08/2021, p:

09/09/2021)

Em face do exposto, sendo prematura a extinção processual,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento, facultando ao julgador singular determinar a suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022